Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. RETORNO DO PAGAMENTO. RETROATIVIDADE. AÇÃO COLETIVA No 0706105-57.2022.8.07.0018.
I. Caso em exame: Execução de sentença proferida na ação coletiva no 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo SINDPOL/DF que condenou o Distrito Federal ao pagamento de ATS a policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal. O devedor impugnou os cálculos, alegando excesso executivo em razão da inclusão de valores referentes ao período em que o pagamento do benefício estava suspenso pela Lei Complementar no 173/2020.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se o "retorno" do pagamento do ATS, previsto no art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, para policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal, compreende a inclusão de valores referentes ao período em que o pagamento estava suspenso, ou se limita ao início do pagamento das parcelas vincendas a partir de 1o de janeiro de 2022.
III. Razões de decidir: A interpretação mais adequada é a que entende o "retorno" como o início do pagamento das parcelas vincendas a partir de 01/01/2022, sem retroatividade. Fundamenta-se essa conclusão na: (a) Finalidade da Lei Complementar no 173/2020, que visava conter os gastos públicos durante a calamidade pública decorrente da pandemia, sendo contrária a retroatividade, pois geraria aumento imediato de despesas; (b) Linguagem do texto legal, que ao mencionar "retorno do pagamento", sugere o reinício de um novo ciclo de pagamentos, sem referência a valores de períodos suspensos; (c) Segurança jurídica, ao evitar controvérsias sobre a data de incidência de parcelas e promover clareza e previsibilidade nas relações jurídicas.
IV. Dispositivo: Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para excluir dos cálculos os valores referentes ao período em que o pagamento do ATS estava suspenso pela Lei Complementar no 173/2020.
Tese: O "retorno" do pagamento, previsto no art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, refere-se exclusivamente ao início do pagamento das parcelas vincendas a partir de 01/01/2022, excluindo-se a retroatividade.